Tribunal: TJSP
Processo: 1505589-15.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1505589-15.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em
que é embargante JOAO VITOR DE LIMA RAMOS, é embargado EGRÉGIA 5a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
1505589-15.2018.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: JOAO VITOR DE LIMA RAMOS
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
AGNALDO SOUZA BARBOSA
JUNDIAÍ
VOTO No 44.448-4
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Prequestionamento. Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios com
natureza infringencial e de mero prequestionamento.
Embargos rejeitados.
JOÃO VITOR DE LIMA RAMOS foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo impostas as penas de 07 anos
e 06 meses de reclusão, e o pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo
legal, estabelecido o regime fechado (fls. 211/215).
O representante do Ministério Pública apelou buscando a
readequação da pena com o aumento das básicas em razão dos maus
antecedentes e aumento na segunda fase pela reincidência e não
multirreincidência.
Já a defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e,
de forma subsidiária, requereu a fixação da pena base no patamar mínimo ou
aplicação de aumento mínimo de 1/8, bem como a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea, afastamento da majorante ou aumento
mínimo na terceira fase da dosimetria e imposição de regime menos gravoso.
Por acórdão de fls. 297/304 esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 3/7
antecedentes e reincidência e deu parcial provimento ao apelo da defesa,
apenas para reduzir a fração adotada na terceira fase, fixando-se as penas em
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 16 dias-
multa, no piso legal.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 307, a douta
Defensoria Pública apresenta embargos declaratórios, com a finalidade de
prequestionar matérias normativas federal, visando eventual utilização de
instrumento impugnativo à instância superior.
Aduz não enfrentamento às teses defensivas lançadas nas
razões e contrarrazões de apelação, apontando violação ao artigo 226, do
Código de Processo Penal, aos artigos 33, 59, 64, I, 67, do Código Penal, às
súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, à súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
É o relatório.
Com a devida vênia, os embargos não procedem e são
protelatórios.
Não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.
O embargante foi denunciado por infração ao art. 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, porque no dia 24 de setembro de 2018, por volta das
05h30min, na Rua São Jose Dos Campos, Vila Nambi, na comarca de Jundiaí,
juntamente com o corréu AGNALDO SOUZA BARBOZA, vulgo “Batata”, em
concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida pela simulação do emprego de arma de fogo contra a vítima
Marcia Alves da Silva, subtraíram, para eles, uma mochila, com a quantia de
R$ 45,00 em dinheiro, vale alimentação, vale refeição, cartões de banco,
documentos pessoais e chaves, além de dois celulares, da marca Motorola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 4/7
Encerrada a instrução criminal, comprovada a autoria e
materialidade, foi condenado às penas de 07 anos e 06 meses de reclusão, em
regime fechado, e 18 dias-multa, no valor mínimo legal. Esta C. Câmara
alterou sua reprimenda para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16
dias-multa, mantido o regime fechado.
Não prospera o inconformismo do embargante, vez que não
padece o acórdão, decidido à unanimidade, de nenhum vício que possa
autorizar a interposição do presente, observando-se, no mais, que esse tem
natureza declaradamente infringente.
As questões levantadas foram devidamente apreciadas no
acordão.
Todas as teses defensivas foram analisadas e, a decisão
condenatória pautou-se no conjunto probatório cotejado aos autos.
As teses defensivas se contrapõem ao decidido pelo i. Magistrado
e por esta C. Câmara, que não estão obrigados a rebater cada uma delas,
bastando motivar seu convencimento.
Anota
BASILEU
GARCIA
de
que
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação o
pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que
infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se
entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao
Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476).
Verifica-se dos autos que as provas foram analisadas com
minúcias, indicando em seu decisório as razões que levaram à formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 5/7
sua convicção.
No tocante à alegação da inobservância ao disposto no art. 226,
do Código de Processo Penal, é certo que o acórdão afastou essa tese, fls.
300, vez que anotada a narrativa da vítima que confirmou o reconhecimento
efetuado na polícia e o ratificou perante o Juízo. Desse modo, superada
eventual irregularidade que pudesse ter ocorrido durante o inquérito policial.

Ademais, também não se vislumbra qualquer mácula no
reconhecimento operado pela vítima, tendo em vista que o art. 226, do Código
de Processo Penal, traz apenas recomendações. O reconhecimento efetuado
pela vítima atendeu a todas as exigências legais, sendo certo que apontou o
réu como autor do delito a fls. 06, entre outras fotos, ratificando o
reconhecimento em juízo, como visto.
Cumpre mencionar o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do
Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade
do ato.
Precedentes.
4. Ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames
do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que ainda será
contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no
curso da instrução criminal por ocasião da prolação de sentença
no feito, o que reforça a inexistência de ilegalidade a ser reparada
por este Sodalício.
5. Recurso desprovido. (RHC 94.292/PA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
Ademais, sua condenação não pautou-se exclusivamente no
reconhecimento efetuado pela vítima, mas nas demais provas coligidas que
formaram uma arcabouço coerente e seguro em imputar ao réu a prática
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 6/7
A exasperação da pena base foi devidamente fundamentada,
pautando-se em elementos concretos, atendendo aos ditames estabelecidos
no
art.
59
do
Código
Penal,
esclarecendo-se
a
possibilidade
de
reconhecimento dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
O acórdão esclareceu as razões que não autorizam a incidência
da atenuante da confissão espontânea, vez que o réu não confessou a
imputação que lhe recai.
Na terceira fase, reconhecida uma causa de aumento de pena,
ficaram suas penas exasperadas em 1/3 resultando em 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão, e 16 dias-multa.
Nenhum reparo, portanto, a ser feito na dosimetria adotada.
A imposição do regime fechado também atendeu aos ditames
legais, estando em consonância com os arts. 33 e 59, do Código Penal.
Ademais, as circunstâncias concretas justificam a fixação do regime mais
gravoso, como forma de justa reprovação e repreensão e não há afronta às
Súmulas 718 e 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Além disso, foi
afastada a tese da aplicação do teor do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, por ausência de informações plausíveis.
Destarte, basta uma simples leitura no acórdão para verificar-se
que as teses defensivas foram analisadas, não havendo omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, estando encerrada a jurisdição desta E. Corte.
Assim, os embargos opostos ficam rejeitados, observando-se, no
mais, que esse tem natureza meramente infringente.
Quanto ao prequestionamento da matéria, anote-se que para que
se possam apreciar os Recursos Especial e Extraordinário, a anterior análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1505589-15.2018.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ 7/7
das questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, não há
necessidade de menção expressa de disposição legal da órbita federal, ou de
norma constitucional a fim de se preencher o requisito do prequestionamento.
E assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) 1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa
fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o
acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de
se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial
cujas razões são suficientes à compreensão da irresignação da
parte. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para dar provimento ao agravo e determinar o
recebimento do recurso especial interposto (STJ EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 1279249/PE - Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta
Turma DJe 06/06/2014).
A matéria, portanto, foi suficientemente ventilada no acórdão,
nada havendo a ser esclarecido.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator